Tribunal: TJDFT
Processo: 0715641-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. NEGATIVA DE RESGATE DOS PRÊMIOS PAGOS. ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE/DEVOLUÇÃO CONTRATUALMENTE PREVISTA. ERRO SUBSTANCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela seguradora ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) reconhecer a decadência do direito da parte autora em pleitear a anulação do contrato; b) declarar a nulidade da cláusula que inseriu a impossibilidade de reembolso dos valores pagos como prêmio; c) decretar a rescisão do contrato de seguro de vida; d) condenar à ré a restituir à autora o valor de R$ 35.041,36. Na peça recursal a ré pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando as condenações, pois não houve a alegada alteração contratual, havendo previsão contratual de impossibilidade de reembolso desde a contratação, não restando caracterizada a contratação em erro substancial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 57302203), com custas processuais e preparo recursal regulares (ID 57302202 e ID 57302201) e contrarrazoado (ID 57302205).
3. A relação jurídica estabelecida entre a seguradora ré e a autora deve ser dirimida sob o prisma do microssistema autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990), pois amoldadas as partes aos conceitos de fornecedor e de consumidor, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
4. Na origem asseverou a autora que agiu em erro ao contratar o seguro de vida em epígrafe em 2016, pois fora à época informada pelo vendedor/corretor que os valores a serem pagos a título de prêmio seriam reembolsáveis na hipótese de eventual pedido de cancelamento por parte do segurado, fato determinante para a efetiva celebração do aludido contrato, tendo agito portando em erro substancial. Aduz ter sido, posteriormente à contratação, inserida cláusula contratual impeditiva do reembolso.
5. A teor do art. 139 do CCB, o erro é substancial quando, p. ex., interessa à natureza do negócio, ao objeto principal da declaração, ou a alguma das qualidades ao negócio essenciais, caso que se enquadraria o fato dos prêmios serem reembolsáveis.
6. Os termos do art. 30/CDC estabelecem o postulado da vinculação da informação, quando reza que toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.
7. Neste cenário, verifica-se que tanto na Apólice do seguro em comento (ID 57301796), quanto na respectiva proposta individual (ID 57302169) não há previsão de resgate/reembolso, diversamente da Apólice ID 57302160, atinente ao seguro celebrado pelo esposo da autora, que prevê expressamente a possibilidade de resgate (ID 57302160 pg. 1), veiculando ainda produtos diversos dos contratados pela autora. Verifica-se, ainda, que as condições gerais do contrato celebrado pela autora, depositadas na SUSEP(https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/REP2/Produto.aspx/Consultar), versão pertinente à época da contratação (2016), ainda integralmente acostada no ID 57302170 (pg. 6 e seguintes), prevê expressamente, logo na primeira cláusula: “Art. 1o. [...]. Parágrafo único. Devido à natureza do regime financeiro de repartição simples, este plano não permite concessão de resgate ou devolução de quaisquer prêmios pagos [...]”.
8. No tocante à celebração do contrato em erro substancial, em razão do vendedor/corretor, por ocasião da celebração do contrato em 2016, ter afirmado que os prêmios seriam reembolsáveis/resgatáveis por eventual pedido de cancelamento do segurado, tem-se que a declaração do mesmo vendedor/corretor prestada em 2013 não tem o condão de se vincular à proposta do seguro celebrada em 2016. A publicidade que se vincula ao contrato é a ocorrida anteriormente ou concomitantemente à celebração dele, determinante para sua celebração, sendo inclusive hipoteticamente possível a configuração de erro substancial. Todavia, não tendo a autora, pelos áudios acostados ou por qualquer meio disponível, comprovado que, por ocasião da celebração do contrato (em 2016), somente o subscreveu em razão do vendedor/corretor ter, anteriormente ou concomitantemente à celebração do contrato, informado sobre a possibilidade de reembolso/resgate, não se desvencilhou de seus ônus processual (art. 373, I, CPC).
9. Por derradeiro, verifica-se pelas condições gerais acostadas, assim como por consulta ao sítio da SUSEP, que as respectivas versões contratuais veiculadas à época da contratação (2016) não sofreram alteração. Quanto à inclusão nas condições gerais do contrato de seguro celebrado em 2016, prevendo a covid-19, o que efetivamente não ocorreu naquela versão contratual, além de ter previsão na própria proposta subscrita pela autora (ID 57301786 pg. 2), sendo ainda, em tese, em benefício do próprio segurado, sem óbice da respectiva recusa, a toda obviedade não tangencia vedação legal.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.